Tribunal: TJMT
Processo: 1044151-93.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044151-93.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA - CPF: 502.756.401-59 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – INADIMPLÊNCIA – POSSIBILIDADE – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
104415-93.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
Maria da Silva

EMBARGADO:
Unimed Cuiabá – Cooperativa De Trabalho Médico

Processo origem:
104415-93.2021.8.11.0041

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Maria da Silva
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR – INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS - POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98 – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO PREVISTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desde que cumpridos os requisitos art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98, é possível a rescisão unilateral do plano de saúde individual/familiar por inadimplemento das mensalidades.

No caso, a operadora do plano de saúde demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido, portanto, cabível a rescisão unilateral.

Embargos declaração
(Id. 216563196): alega, em síntese, que o acórdão é omisso ao argumento de que não enfrentou a tese de que a operadora teria recebido valores dos meses de novembro e dezembro/2021 referente ao contrato, ou seja, mesmo após a suposta rescisão contratual em 11/11/2021, contrariando a boa-fé contratual, além de criar falsa expectativa na consumidora.

Sustenta que o acordão foi obscuro na medida em que a carta de cobrança encaminhada para a embargante não fazia qualquer menção quanto ao possível cancelamento do plano de saúde.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a obscuridade e omissão para o fim de manter válido o contrato firmado entre as partes, em razão da alegada ilegalidade da rescisão unilateral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Maria da Silva
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR – INADIMPLEMENTO SUPERIOR A 60 DIAS - POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98 – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PRAZO PREVISTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desde que cumpridos os requisitos art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/98, é possível a rescisão unilateral do plano de saúde individual/familiar por inadimplemento das mensalidades.

No caso, a operadora do plano de saúde demonstrou ter promovido a notificação prévia da outra parte no prazo mínimo exigido, portanto, cabível a rescisão unilateral.

A embargante busca, em síntese, seja sanada a omissão e obscuridade, ao argumento de que teria recebido valores dos meses de novembro e dezembro/2021 referente ao contrato, ou seja, mesmo após a suposta rescisão contratual em 11/11/2021, contrariando a boa-fé contratual, além de criar falsa expectativa na consumidora.

Sustenta que o acordão foi obscuro na medida em que a carta de cobrança encaminhada para a embargante não fazia qualquer menção quanto ao possível cancelamento do plano de saúde.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos, concluiu que a sentença recorrida manteve a rescisão unilateral do contrato, porque devidamente comprovado o envio da notificação previa, no prazo determinado na norma.

No entanto, a
embargante alega que o acórdão foi omisso, e
não enfrentou a tese de que a embargada recebeu valores após a data do cancelamento do contrato.

Ocorre que,
restou comprovado que os valores cobrados após o cancelamento do contrato eram referentes a coparticipação e, portanto, sobre o período utilizado pela autora, ora embargante.

Assim,
o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024